Tribunal: STF
Processo: ARE 1435204
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APONTADA CONTRADIÇÃO NO DECISUM EMBARGADO. AGRAVO INTERNO PENDENTE DE JULGAMENTO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS PREJUDICADOS. REMESSA DO FEITO AO STJ. 



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha relatoria, que restou assim ementada: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. CONTROVÉRSIAS SOBRE AUTORIA, MATERIALIDADE E INGRESSO DA OAB NO FEITO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. RE 597.270. AGRAVO DESPROVIDO.”



    Inconformada com a decisão supra, a parte embargante interpõe o presente recurso, alegando, em síntese, que há contradição entre a decisão por mim proferida e a fundamentação da sentença condenatória de primeira instância. 



    Ato contínuo, a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, por meio do ofício n. 047237/2023-CPPE, comunicou que a parte ora embargante apresentou recurso de agravo interno nos autos do agravo em recurso especial n. 2.323.722/SC, o qual se encontra pendente de julgamento.



    Desse modo, descaberia a análise por esta Suprema Corte, neste momento processual, do agravo em recurso extraordinário no presente feito.



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão embargada, JULGO PREJUDICADOS os presentes embargos e DETERMINO a REMESSA dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para que seja apreciado o agravo interno interposto em face de decisum proferido pela Presidência daquele Tribunal nos autos do agravo em recurso especial n. 2.323.722/SC. 



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente